Tribunal: TJBA
Processo: 8065396-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065396-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADA: OLIVIA PEREIRA DE AMORIM

Advogado(s):JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora estadual, concedeu tutela de evidência para determinar a abstenção de desconto de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, tais como terço de férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas não incorporáveis à aposentadoria. O Estado alegou violação ao pacto federativo, sustentou a incorporabilidade de certas parcelas aos proventos de aposentadoria, pleite
ando
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e posterior provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis à aposentadoria de servidor público estadual; estabelecer se a tutela de evidência concedida encontra amparo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 163, de Repercussão Geral, estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. O art. 71 da
Lei Estadual nº 11.357/2009 exclui, expressamente, o adicional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária, corroborando sua natureza transitória e não incorporável.

5. O art. 132, §1º,
da

Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê a incorporação de gratificações e vantagens aos proventos de aposentadoria, quando recebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, o que torna possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade, dado que tais verbas, embora acessórias, são passíveis de incorporação ao longo do tempo.

6. Em relação ao adicional por serviço extraordinário, a legislação estadual (art. 90, parágrafo único, da Lei nº 6.677/1994) define a natureza temporária e excepcional dessa verba, o que impede a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, afastando, assim, a incidência de contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8065396-30.2024.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Agravada

OLÍVIA PEREIRA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.